Tribunal: TJMT
Processo: 0000090-96.2010.8.11.0059
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000090-96.2010.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DAS NEVES CANDIDA DE MELO SILVA - CPF: 001.814.901-45 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - CPF: 025.919.348-86 (ADVOGADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – COBRANÇA DE FGTS – PLEITO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E COBRANÇA FGTS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RECURSO CONTRA IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DIREITO – RECURSO DESCONEXO – REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONFRONTO DA SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

;

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo o artigo 7o, XXIX da Constituição Federal que estabelece que a ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, deve ser proposta até dois anos após a extinção do contrato de trabalho, conforme dispositivo que cito:

Em face do que foi dito, reconheço a prescrição da pretensão deduzida pela parte autora e JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, II do Código de Processo Civil.
Condeno à parte autora a pagar honorários à parte ré no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como ao ressarcimento de eventuais despesas que tenha antecipado.

Em recurso, a parte promovente, ora Recorrente, se insurge contra a sentença alegando que o magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito de verbas rescisórias devidas violando direito adquirido e a dignidade da pessoa humana. Alegou que faz jus a horas extras, feriados laborados, multa e repouso semanal remunerado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o magistrado de origem reconheceu a prescrição da pretensão com base no o artigo 7o, XXIX da Constituição Federal, que dispõe que são direitos sociais dos trabalhadores:

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
;

Com efeito, estabelece a Constituição Federal que o trabalhador pode propor ação até dois anos após o fim do contrato de trabalho, mas cobrar as verbas no limite do prazo de prescrição de 05 anos. Igual conteúdo é do da Súmula 362 do TST:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS,
observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

No presente caso, o contrato encerrou-se em 2005 e a presente ação somente fora proposta em 2002, de modo que se operou a prescrição bienal para propor suta da ação, tendo o magistrado assim fundamentado:

Isso porque, embora a discussão quanto ao prazo prescrição para reclamar pagamento de FGTS tenha sido pacificada pelo Supremo Tribunal Federal pelo julgamento do ARE 70912, ainda permanece a necessidade de que a ação que reclama tal verba deva ser intentada dentro do biênio de que trata o artigo 7o, XXIX da Constituição Federal.
Nesse sentido, se própria Constituição da República exige que, após a extinção do contrato de trabalho, o interessado deve mover a reclamação trabalhista em 2 (dois) anos, inafastável exigência de observância de tal requisito.

Tal orientação aplica-se inteiramente à hipótese tratada nestes autos, pois a autora disse que, sem interrupção da atividade laboral, passou, em 2005, do contrato de trabalho para o regime do concurso público. Nestes termos, considera-se que, em 2005, foi extinto o contrato de trabalho e, a partir daí, iniciou-se o prazo de 2 (dois) anos de que trata a norma constitucional contida no 7o, XXIX.

Ora, tendo a autora proposto a demanda apenas em 2008, impossível deixar de reconhecer a prescrição da pretensão deduzida nestes autos.

A despeito de tais fundamentos, a parte promovente se insurge contra sentença de improcedência por suposta negativa de direito, sem confrontar a prescrição reconhecida, nem apresentar insurgência adequada quanto ao entendimento exposto com base de dispositivo constitucional e em súmula de Tribunal Superior.

Portanto, em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo não guarda qualquer correção com o caso posto a julgamento. Assim, o recurso não ataca o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
, de modo que não guarda correlação com a sentença prolatada.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021